Tribunal: STF
Processo: ARE 1497770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. IMPORTAÇÃO. PROCESOADMINISTRATIVO FISCAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. DISCRICIONARIEDADE. AUSENCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Não se conhece do agravo de instrumento convertido em retido, cuja reiteração exigida pelo art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil de 1973não ocorreu.



    2. A intimação por meio eletrônico consta do artigo 23 do Decreto n° 70.23 5/1972, com a regulamentação dada pela Lei n.° 11.196/2005.



    3. Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência, sendo que a intimação por meio eletrônico foi regulamentada no ano de 2005, o qué permite concluir que a impetrante dispôs de tempo suficiente para se habituar ao novel processo eletrônico e sua respectiva tramitação, se considerado que o Termo de Intimação, ora discutido, data do ano de 2013.



    4. Os §§4° e 5º da norma em comento destacam que o endereço eletrônico atribuído pela Administração ao contribuinte deve ser por ele autorizado. Assim, se não estava habituada a operar o sistema, não caberia à empresa aderir ao domicílio fiscal eletrônico.



    5. Verifica-se dos autos que a impetrante tomou conhecimento do despacho de indeferimento de seu pedido de retificação da Declaração e de Importação e de seu pedido de restituição do Imposto de Importação, "pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (portal e-Cac) através da opçuio Consulta Comunicados/Intimações". Destarte, a par da injustificável alegação de que não conhecia a modalidade eletrônica de intimação, sua ciência quanto ao conteúdo da decisão administrativa é inequívoca. 



    6. Diante da falta de apresentação da documentação exigida pelo Termo de Intimação, não restou outra alternativa à autoridade administrativa, senão indeferir de plano os pedidos, vinculada que está ao princípio da legalidade.



    7. Com relação à pertinência da documentação exigida, frise-se que não cabe ao Poder Judiciário adenfrar ao mérito da discricionariedade e da conveniência ou oportunidade da exigência de documentos, mas, tão-somente de sua legalidade. Nesse sentido, foi observado o quanto prescrito na Instrução Normativa n.° 680/2006, art. 45, §2°; no Ato Declaratório Executivo nº 19/2008 e na Norma de Execução COANA n.° 02/2009.



    8. Agravo de instrumento convertido em retido não conhecido. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente